Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora do salário do devedor e determinou sua redução a 1% (dez por cento) dos rendimentos. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403